Tribunal: TCU
Processo: 001.740/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2193/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais e conceder o registro dos atos a seguir relacionado de Pensão militar 6598/2024 - Inicial - SILVIO FERNANDES MARTINS, 35722/2024 - Reversão - LUIZ GONZAGA GAMEIRO SARAHYBA, 22569/2024 - Inicial - JOSE VIEIRA NEVES e 33384/2024 - Alteração - SILVIO FERNANDES MARTINS do quadro de pessoal do órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.740/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gessy Ornelas Martins (XXX.621.207-XX); Irene Muller Martins (XXX.581.617-XX); Irene Muller Martins (XXX.581.617-XX); Lucia Carolina Cardoso Sarahyba (XXX.005.887-XX); Maria da Penha Alvarenga (XXX.479.737-XX); Nilda Nogueira Gomes Neves (XXX.383.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.